Tribunal: STF
Processo: Rcl 79662
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental na reclamação. Anterioridade da decisão reclamada. Incabível a reclamação quando fundado em fatos anteriores ao paradigma de controle invocado. Foro por prerrogativa de função. Aplicação retroativa de nova tese. Inviabilidade. Agravo desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação, por alegado descumprimento da nova tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal sobre foro por prerrogativa de função.



    2. O agravante pleiteia a reforma da decisão monocrática, sustentando que a tese fixada no HC 232.627/DF deveria ter efeito imediato sobre todos os processos penais em curso e retroagir para anular os atos processuais praticados perante juízo incompetente, em respeito ao princípio do juiz natural.



    3. A decisão monocrática havia negado seguimento à reclamação ao constatar que os atos processuais impugnados eram anteriores à decisão paradigma. O acórdão reclamado, do TJCE, também havia rejeitado embargos de declaração que solicitavam a suspensão do julgamento com base na nova tese do STF, argumentando que a decisão não havia sido publicada e que os atos foram praticados sob a jurisprudência anterior, conforme ressalva do próprio HC 232.627/DF.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: i) saber se é cabível a reclamação quando a decisão do Supremo Tribunal Federal cuja autoridade se pretende preservar é posterior ao ato reclamado; e ii) saber se a nova tese sobre foro por prerrogativa de função, firmada no HC 232.627/DF, aplica-se retroativamente para anular atos processuais praticados antes de sua publicação, especialmente considerando a ressalva de não retroatividade aos atos já praticados com base na jurisprudência anterior.



    III. Razões de decidir



    5. Inexiste descumprimento de um paradigma vinculante quando o ato judicial reclamado é anterior à decisão do Supremo Tribunal Federal cuja autoridade se pretende preservar. No caso, todos os atos processuais impugnados (sentença condenatória de 11/11/2019 e acórdão de apelação de 12/02/2025) ocorreram antes do julgamento (11/03/2025) e da publicação (16/07/2025) do HC 232.627/DF.



    6. A própria decisão paradigma (HC 232.627/DF) delimitou expressamente a aplicação imediata da nova tese aos processos em curso, ressalvando, contudo, todos os atos processuais já regularmente praticados com base na jurisprudência anterior. Essa ressalva impede a retroação da nova diretriz a situações processuais consolidadas, em respeito à estabilidade e segurança jurídica.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo desprovido.